Tribunal: STF
Processo: AI 740031
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Previdenciário. Artigo 202, caput, da Constituição Federal. Necessidade de integração legislativa. Benefício. Cálculo. Critérios. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o art. 202, caput, da Constituição Federal de 1988, em sua redação original, não era autoaplicável, necessitando de regulamentação integrativa para ter eficácia.



    2. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação de legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido.